Tribunal: TJDFT
Processo: 0761557-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO COMPLEMENTAR FORMULADO EM RÉPLICA – CONSENTIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A recorrente pede o reconhecimento dos danos materiais (R$ 350,54) postulados em réplica. Todavia, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC, a parte autora pode alterar ou aditar os pedidos até o saneamento do processo, desde haja concordância da parte ré[1]. Do mesmo modo, o Enunciado 157 do FONAJE dispõe que: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.” Nesse toar, ausente concordância da ré, inadmissível o exame do pedido realizado em réplica. Precedente: “APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO INCIDENTAL. RÉPLICA. ADITAMENTO. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 1. Os pedidos apresentados apenas em réplica não integram o objeto da demanda quando não há aditamento do pedido inicial nem consentimento do réu (CPC, art. 329, II). Precedente. (...).” (Acórdão 1352965, 07285742220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.)
3. Lado outro, quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter havido cobrança indevida, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
4. Ademais, não consta dos autos elementos de prova a fim de comprovar a existência de cobranças diárias e vexatórias em horário de trabalho e finais de semana que poderia ensejar o dano moral. Acrescento que tampouco há documento que ateste a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão do contrato em questão, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do deferimento do pedido de gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] “Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”